Tribunal: TJSP
Processo: 2004500-41.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Cumprimento de sentença – Averbação premonitória – Pedido de afastamento – Bens de terceiros – Indeferimento.

A alegação de que a anotação premonitória alcançara imóveis de terceiros não atribuiu ao devedor legitimidade para apresentar insurgência, eis que não se pode defender interesse alheio em nome próprio.

Recurso não conhecido. Prejudicados os embargos declaratórios.